Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA. Impetrada: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância ao previsto no art. 1.021, §2o[1], do CPC, intime-se a Impetrada/agravada para se manifestar, caso queira, em relação ao agravo interno (ID 55871073) interposto impugnando a decisão monocrática de ID 54848838, que indeferiu a liminar. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília-DF, 05 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.